Tribunal: TJDFT
Processo: 0707051-36.2020.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO CONFIGURADO.
I - Incabível a absolvição quando os elementos probatórios indicam com a certeza necessária a autoria e o dolo do agente no cometimento do ilícito.
II - Demonstrado nos autos que o réu subtraiu para si o animal quando estava em frente à casa da vítima, não há que se cogitar a desclassificação da conduta de furto para o delito de apropriação de coisa achada (art. 169, II, do CP).
III - Não comprovada a restituição por ato voluntário, incabível aplicar-se o arrependimento posterior como causa de redução da pena.
V - Recurso conhecido e parcialmente provido.